Tribunal: STF
Processo: Pet 10940
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se representação ajuizada pelo Senador FABIANO CONTARATO, para que seja instaurado inquérito, com o objetivo de investigar possível prática de crime previsto no art. 305 do Código Penal (supressão de documento), por VALDEMAR COSTA NETO, presidente do Partido Liberal, eis que “duas semanas após a Polícia Federal encontrar a minuta golpista na casa do ex-Ministro da Justiça, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou em veículo de comunicação, que propostas semelhantes circularam no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro”.



    Alega o representante que VALDEMAR COSTA NETO, em entrevista à imprensa, proferiu as seguintes declarações:



    “Nunca comentei, mas recebi várias propostas, que vinham pelos Correios, que recebi em evento político. Tinha gente que colocava (o papel) no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar. Vi que não tinha condições, e o Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Agora, vão prendê-lo por causa disso? Aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou: “Pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa. Imagina se pegam”, (...) Direto. Teve advogada que veio conversar comigo dizendo que tinha uma saída. Eu dizia: “Põe no papel e manda para cá”. E eu não dava bola, porque eu sabia que não tinha. E o Bolsonaro não fez. O pessoal queria que ele fizesse errado”



    Afirma o Senador que o Presidente do Partido Liberal teve conhecimento e recebeu documentos que continham conteúdo golpista e que não podia dispor, semelhante ao que foi encontrado na casa de ANDERSON GUSTAVO TORRES (investigado no Inq. 4.923/DF), e, posteriormente, o destruiu, para benefício próprio ou de outrem, incorrendo na conduta prevista no art. 305 do Código Penal (Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor).



    Formulou, ao final, os seguintes requerimentos (eDoc. 1, fls.3-4):



    “Ante o exposto, requer a instauração de inquérito, nos termos do art. 43 do RISTF, com objetivo de apurar a responsabilidade do representado VALDEMAR COSTA NETO, direta e indiretamente do crime previsto no art. 305, caput, do Código Penal.



    Requer, ainda, que seja realizada, com urgência, diligência pela POLÍCIA FEDERAL, para que seja tomado depoimento do representado, nos termos do art. 6, II, do Código de Processo Penal, garantindo-lhe o direito constitucional de permanecer em silêncio, nos termos do art. 5º LXIII da Constituição Federal.



    Por fim, a intimação da Procuradoria Geral da República para que se manifeste sobre a instauração do Inquérito”. 



    O caso foi inicialmente distribuído ao Min. LUIZ FUX, que determinou a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (eDoc. 7).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, consignando que houve determinação, no Inq. 4.923/DF, para que a Polícia Federal realizasse a oitiva de VALDEMAR COSTA NETO, realizada no dia 2/2/2023, requereu “nova vista dos autos após a juntada da oitiva do representado” (eDoc. 9).



    Após a manifestação inicial do Parquet, o Min. LUIZ FUX submeteu o caso à Presidência desta SUPREMA CORTE, para exame de eventual prevenção (eDoc. 11).



    Considerada a identidade de partes e de objetos entre a petição em epígrafe e o Inq. 4.923/DF, a Min. ROSA WEBER, Presidente, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria (eDoc. 12).



    Ao tomar ciência da referida decisão, a PGR consignou que “aguarda-se a juntada de transcrição da oitiva do representado pugnando-se que, em seguida, voltem os autos com vista ao Ministério Público Federal” (eDoc. 16). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 31/1/2023, nos autos do Inq. 4.923/DF, determinei à Polícia Federal que procedesse a oitiva de VALDEMAR COSTA NETO, tendo ficado consignado, naquela data e naqueles autos que:



    “Este inquérito foi instaurado a partir de pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, em face de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento dos delitos ocorridos na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, no dia 8/1/2023, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais. 



    Conforme amplamente noticiado, em cumprimento de medida de busca e apreensão determinada nos autos, a Polícia Federal apreendeu, na residência de ANDERSON GUSTAVO TORRES, uma minuta de decreto de Estado de Defesa que objetivava intervir no regular exercício das funções do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Assim, as afirmações de VALDEMAR COSTA NETO, ao dizer que teve consigo minutas semelhantes, de caráter manifestamente ilegal e inconstitucional, devem ser esclarecidas no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito à adesão, por terceiras pessoas, de eventual intenção golpista, o que pode caracterizar os crimes previstos nos arts. 359-M (golpe de Estado) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal”.



    Os fatos aqui noticiados, portanto, são objeto de investigação no devido procedimento (Inq. 4.923/DF), de modo que a tramitação da presente notícia-crime revela inadmissível ocorrência de bis in idem, razão pela qual o procedimento dever ser arquivado.



    Diante do exposto, DETERMINO a imediata remessa integral das peças desta PET para o INQ. 4.923/DF, com consequente arquivamento desta Petição.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente